Tribunal: TJBA
Processo: 8164974-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8164974-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROGERIO ARAUJO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM INDÍCIOS EVIDENTES DE ORIGEM ILÍCITA. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por ROGÉRIO ARAÚJO SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. A defesa postula a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa e o afastamento da multa e das custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite concluir pela ausência de dolo e, por conseguinte, pela absolvição do réu com fundamento no art. 386, V, do CPP; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CP; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da multa penal e das custas processuais em razão de hipossuficiência do acusado. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito está demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Boletim de Ocorrência, os quais confirmam que o veículo em posse do réu possuía registro de furto. 4. A autoria está comprovada pela posse direta e recente do bem furtado, somada às circunstâncias suspeitas da aquisição — pagamento em espécie por valor muito inferior ao de mercado, ausência de documentos e de identificação do vendedor — que tornam inverossímil a alegação de boa-fé. 5. O réu apresentou versões divergentes sobre dados essenciais da transação, como valor pago, local da entrega do veículo e existência de documentos, revelando contradições relevantes que comprometem sua credibilidade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em se tratando de receptação, compete ao réu justificar de forma plausível a posse do bem, ônus do qual não se desincumbiu. 7. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias externas do fato, especialmente quando presentes elementos que revelam a chamada "cegueira deliberada", como no caso dos autos. 8. A pena de multa constitui sanção penal cumulativa obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo incabível seu afastamento na fase de conhecimento. 9. A análise sobre isenção de custas deve ser feita no Juízo da Execução, conforme reiterada jurisprudência do STJ, considerando a possibilidade de modificação da situação financeira do apenado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido parcialmente e improvido. Tese de julgamento: “1. O dolo na receptação pode ser aferido pelas circunstâncias da aquisição, sendo incabível a alegação de boa-fé quando presentes elementos que evidenciem negligência grave ou "cegueira deliberada". 2. A contradição nas versões prestadas pelo réu e a ausência de diligência mínima quanto à origem do bem afasta a hipótese de receptação culposa. 3. A pena de multa é obrigatória e a análise da isenção de custas deve ser realizada no juízo da execução.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e § 3º; CPP, art. 386, V; CPC, art. 98, § 3º.. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 374.013/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, HC 366.639/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.03.2017, DJe 05.04.2017; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8164974-60.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como Apelante ROGÉRIO ARAÚJO SANTOS e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, nessa parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador (a) de Justiça